Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM NO AIRBNB. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEMBOLSO DEVIDO DOS SALDOS NÃO UTILIZADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condená-la a pagar à parte requerente a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), referente a danos materiais, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais (ID 57946758), a empresa recorrente sustenta que o Airbnb não comercializa pacotes de turismo e que não houve tentativa de reserva ou contato com o suporte pelo recorrido. Acrescenta que o crédito de presente não permite reembolso e seu saldo não pertence ao recorrido. Alega a inocorrência de danos materiais e danos morais e requer a reforma da sentença.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57950359 a 57950361). Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte requerente/recorrida alega que comprovou as tentativas de reserva e contato com o suporte da empresa recorrente, além da existência do saldo de crédito de presente na plataforma, que não foi utilizado. Reafirma que houve falha na prestação dos serviços e requer a manutenção da sentença (ID 57950369).

4. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Rejeita-se a preliminar.

5. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos eventuais danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrido comprovar o dano e o nexo causal.

7. Na hipótese dos autos, o recorrido relata que tentou efetuar uma reserva de acomodação e não obteve êxito por negativa na administradora de seu cartão de crédito. Após contato com o suporte da recorrente, promoveu novas tentativas utilizando outros cartões e, igualmente não teve êxito. Por fim, adquiriu um saldo de cartão presente para utilização na plataforma, no valor de R$ 650,00, contudo mais uma vez não foi possível a utilização do saldo para concluir a reserva.

8. Diferentemente do que consta da sentença, a presente demanda não envolve aquisição de pacote de turismo. Não obstante a alegação da recorrente de que não há registro de gift card na conta do recorrido, conforme ID 57946743, os prints de conversas acostados pelo recorrido comprovam que ele entrou em contato com o suporte do Airbnb para tentativa de resolução do problema com seu cartão de crédito e reembolso do valor pago no crédito de cartão presente (ID 57946731). Ademais, o próprio suporte do Airbnb confirma a existência do cartão presente (ID 57946731, pág. 4 e 8) No que toca ao reembolso do cartão de presente, evidenciadas as tentativas infrutíferas de sua utilização, mesmo após o contato do consumidor com o suporte da empresa, mostra-se ilegítima a retenção de saldo na plataforma se o crédito pertence à parte e ela não pôde utilizá-lo. Assim, deve ser disponibilizado o saque ou reembolso do saldo na conta do recorrido, na forma estabelecida na sentença, haja vista que a recorrente é a responsável pela administração dos saldos na sua própria plataforma.

9. Em relação aos danos morais, os transtornos causados ao recorrido na tentativa de utilização dos cartões de crédito para efetuar a reserva não podem ser atribuídos à recorrente. O recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a relação entre a negativa do cartão de crédito e a recorrente, ou qualquer tentativa de solução junto à administradora do cartão de crédito utilizado. As próprias regras de política do site do Airbnb informam medidas de segurança para transações com cartão de crédito, tais como a necessidade de se aguardar prazo para efetuar nova reserva, em caso de reiteradas tentativas nesse sentido (ID 57946731 - Pág. 17), regra esta que é semelhantemente praticada por outros sites de hospedagem. Cumpre ressaltar, ainda, que as solicitações do recorrido foram respondidas pela recorrente, que apresentou alternativas para a solução do problema.

10. Não obstante a reconhecida falha no tocante à utilização do crédito de presente, as provas dos autos não demonstram que as negativas de utilização do cartão de crédito decorreram de ações/omissões da recorrente, ou se originaram da Administradora do Cartão ou do próprio consumidor na escolha da forma de pagamento, de modo que deve ser afastada a condenação da recorrente em indenização pelos danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. Demais termos da sentença mantidos. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.